Tribunal: TCU
Processo: 002.558/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das recomendações feitas ao Ministério da Cidadania e outros, por meio do Acórdão 2732/2022-Plenário, no âmbito do TC 042.261/2021-0 (Auditoria nos Serviços do Ministério da Cidadania).

Inteiro teor:
Acórdão 2732/2022-TCU-Plenário ;" 1. Processo TC- Processo 002.558/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Cultura; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Mulheres; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério do Turismo; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.